Tribunal: TJDFT
Processo: 0725665-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725665-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: BEATRIZ BARROSO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28024138), com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal bem como de concessão de efeito suspensivo, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME em face de BEATRIZ BARROSO DE SOUZA, ante pronunciamento judicial do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que facultou à agravante a juntada de “documentos que comprovem a atual situação de hipossuficiência econômica, pois, ao contrário da pessoa natural, à qual se aplica a regra do artigo 99, § 3o do CPC, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula n. 481/STJ, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento” (ID 99692673 do processo de origem). Em suas razões, a agravante alega que: (I) é hipossuficiente econômica; (II) o Judiciário não pode indeferir o pedido de gratuidade quando existente nos autos elementos que evidenciem os pressupostos de concessão do benefício; (III) juntou balanços patrimoniais deficitários, de sorte que a decisão agravada seria “ilegal, desarrazoada, absurda”; (IV) a manutenção da eficácia da decisão agravada pode levar ao cancelamento da distribuição do processo, o que justifica a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (V) a decisão agravada contraria o art. 98 e seguintes do CPC e, tendo em vista que a hipossuficiência econômica estaria comprovada e a não concessão da gratuidade aumentaria os danos suportados pelo agravante, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal estariam presentes, na forma do art. 300 do CPC. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a finalidade de deferir a gratuidade da justiça. No mérito, postula a concessão definitiva da gratuidade da justiça. Sem preparo, com fundamento no art. 101, § 1o, do CPC. A agravante foi intimada para se manifestar sobre o cabimento do agravo (ID 28101233) e, em resposta informou que “a decisão fora agravada pelo fato de não haver mais documentos para comprovação da gratuidade de justiça, uma vez que todos os documentos comprobatórios foram acostados aos autos” (ID 28415605). É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC e demandam, como se verifica do caput desse dispositivo, que o objeto do recurso seja uma decisão interlocutória. Compreende-se como decisão interlocutória aquele pronunciamento judicial de natureza decisória e que não seja uma sentença (art. 203, § 2o, do CPC). A ação originária é uma execução, logo, das decisões nela proferidas cabe agravo de instrumento, consoante permissão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Todavia, reitera-se, o agravo é cabível de uma decisão interlocutória. No caso vertente, ainda que o pronunciamento agravado tenha vindo sob o título de “decisão interlocutória”, fato é que ele não pode ser caracterizado como tal, posto que esse pronunciamento não teve conteúdo decisório. Noutro modo de dizer, o pronunciamento judicial contra o qual se interpôs o presente agravo de instrumento não decidiu se a agravante teria ou não direito à gratuidade da justiça, limitando-se a facultar à parte a juntada de novos documentos. Compreende-se, portanto, que o pronunciamento judicial recorrido consiste materialmente em um despacho e, por tal razão, insuscetível de recurso (art. 1.001 do CPC). Pode-se acrescentar, ainda, que ao agravante falta interesse recursal. De fato, inexistindo decisão sobre o pedido de gratuidade da justiça, inexiste, do mesmo modo, interesse na interposição de recurso. A assertiva fica patente pela impossibilidade de se decidir a matéria, posto que a apreciação do pedido de gratuidade de justiça por este Tribunal representaria indevida supressão de instância, visto que o Juízo a quo não se manifestou sobre o tema. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2021 17:06:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador